Tribunal: TJES
Processo: 5027360-46.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027360-46.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP e outros
RECORRIDO: LEIDIANA GONCALVES DA SILVA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Em síntese, a parte Autora narra que, em maio de 2021, encontrou uma publicidade das Requeridas na plataforma digital de OLX, ofertando a venda de um imóvel no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), sendo assim entrou em contato com o vendedor Jair Dutra, o qual lhe convidou a comparecer em seu escritório. Afirma que lhe foi ofertado contrato da compra do imóvel, com valor de entrada de R$ 11.788,83 (onze mil, setecentos e oitenta e oito reais e oitenta e três centavos), com a entrega em até 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato. Afirma também que visitou o imóvel junta a represente Isabela, ficando assim instigada e aceitou a oferta e assinou o contrato, porém o prazo o imóvel não foi entregue conforme ofertado. Relata que diante da demora na entrega do imóvel solicitou o cancelamento do contrato, mas as Requeridas não restituíram o valor pago. Diante da situação, ajuizou a presente lide, pleiteando a condenação das partes Requeridas a restituição da quantia paga no valor de R$ 11.788,83 (onze mil, setecentos e oitenta e oito reais, oitenta e três centavos), a título de indenização por dano material.

Em sede de

sentença (ID 7741923) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais para:

1) DECLARO de ofício a Revelia da parte Requerida SELECT NEGOCIOS FINANCEIROS E INVESTIMENTOS Ltda, e seus efeitos.

2) DECLARAR rescindido o contrato nº 811966, Grupo/Cota/Sit: 0300/666/53, firmado entre as partes, por culpa exclusiva das Demandadas, contrato discutido nesses autos. 3) CONDENAR as partes Requeridas a restituírem, solidariamente, de forma integral e imediato, à parte Autora a quantia de R$ 11.788,83 (onze mil, setecentos e oitenta e oito reais, oitenta e três centavos), sem aplicação de multa/penalidade e desconto de taxas e serviços, a título de indenização por dano material referente aos consórcios discutidos nessa lide. Sobre esse valor aplicar a correção monetária pela tabela prática do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, desde da data de desembolso (18/05/2021 – Id 29777004, pág. 6), e juros legais desde a citação, até o efetivo cumprimento da obrigação. O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 7741932),

almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda.

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a Recorrida e a Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se à recorrente a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais seja, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

No caso em questão, a recorrente não esclareceu o ocorrido, isso é, os fatos narrados pela recorrida acerca do engano e falta de informação no momento da contratação, e também não apresentou provas da licitude de suas condutas ou dos seus prepostos/representantes, nos termos do artigo 434 do CPC/2015.

Nesses moldes, caberia à recorrente apresentar elementos probatórios que comprovassem que foram passadas todas as cláusulas do contrato de forma clara e devida à recorrida. Fato que não ocorreu nestes autos. Portanto, a parte recorrente não se desincumbiu do seu ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Motivo pelo qual suas alegações não merecem prosperar.

Conclui-se, portanto, que houve, por parte do recorrente, conduta destituída de lealdade, violando-se a previsão dos arts. 6º, III, e 52 do CDC, que impõem ao fornecedor o dever de prestar ao consumidor, de forma clara e precisa, as informações relacionadas aos aspectos do produto e/ou serviço ofertado, circunstâncias que não foram comprovadas nos autos.

Assim sendo, resta caracterizada a ocorrência de falha no serviço prestado pelo recorrente. Portanto, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo de que faz jus a parte recorrida à restituição da quantia paga pelas parcelas dos consórcios.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)